Tribunal: TCU
Processo: 017.007/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso administrativo interposto contra decisão que manteve o indeferimento do pedido de pensão de ex-servidor.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso administrativo interposto por Maria das Graças Silva contra decisão do Presidente deste Tribunal, Ministro Bruno Dantas, que manteve o indeferimento administrativo do seu pedido de pensão, por ausência dos pressupostos legais para sua concessão, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 107 da Lei 8.112/1990 c/c os arts. 15, inciso IV, e 30 do Regimento Interno e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso, uma vez preenchidos os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação à interessada.